Tribunal: TJDFT
Processo: 0025040-97.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §§2o E 8o DO CPC. MANUTENÇÃO.
1. O valor fixado a título de indenização por dano moral não pode ser ínfimo ou abusivo, diante das peculiaridades de cada caso, mas sim proporcional à dúplice função deste instituto: reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima, e punição do ofensor, para que não volte a reincidir.
2. Diante das peculiaridades do caso concreto, a quantia fixada no valor de R$5.000,00 a título de danos morais revela-se razoável e proporcional, não merecendo qualquer majoração.
3. Considerando que houve a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, aplica-se a regra geral disposta no artigo 85, §2o, do CPC.
4. Com fundamento no princípio da causalidade, o litisdenunciante deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em face do litisdenunciado, com fundamento no artigo 85, §8o, vez que inestimável o proveito econômico e não apontado o valor da causa, sem recolhimento, inclusive, das custas iniciais.
5. Recursos conhecidos e não providos.